Tribunal: TJBA
Processo: 8021963-95.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021963-95.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA MARCELE MONTEIRO QUEIROZ Advogado(s): WILLIANA FERNANDA CAVALARI, BEATRIZ DE ALMEIDA MELO APELADO: OI MOVEL S.A. Advogado(s):NATALIA VIDAL DE SANTANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito cumulada com repetição de indébitos e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a cobrança indevida e determinando a restituição em dobro dos valores pagos, sem, contudo, acolher o pleito indenizatório por danos morais. Apelação da Autora exclusivamente quanto à ausência de condenação por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cobrança indevida reconhecida judicialmente é, por si só, apta a ensejar indenização por dano moral; (ii) o descumprimento contratual imputado à Ré gerou à parte Autora situação que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ exige, para a configuração de dano moral em hipóteses de cobrança indevida, a demonstração de consequências gravosas, como inscrição indevida em cadastro restritivo ou constrangimento relevante, o que não ocorreu no caso. 4. A Autora não comprovou, nos autos, qualquer abalo relevante à sua esfera psíquica, tampouco a ocorrência de situação vexatória ou ofensiva à sua dignidade ou imagem. 5. A alegação de desvio produtivo do consumidor carece de elementos probatórios que evidenciem prejuízo significativo, extrapolando o mero dissabor. 6. Diante da ausência de comprovação de dano moral indenizável, a sentença que julgou improcedente o pedido deve ser mantida. 7. Diante da integral sucumbência recursal, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, com majoração dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade por conta da gratuidade de justiça deferida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A simples cobrança indevida, sem inscrição em órgãos de restrição ao crédito ou demonstração de consequências gravosas, não enseja reparação por dano moral. 2. A configuração do desvio produtivo do consumidor exige comprovação de prejuízos relevantes que ultrapassem os meros aborrecimentos cotidianos." _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.03.2021, DJe 07.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8021963-95.2022.8.05.0080, tendo como Apelante Ana Marcele Monteiro Queiroz e Apelada OI Móvel S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator